Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. AUTOR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. FORMULAÇÃO APÓS A CITAÇÃO E NO CURSO DO PRAZO PARA DEFESA. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM EXAME DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AO DESISTENTE. CITAÇÃO ULTIMADA. CABIMENTO. PEDIDO FORMULADO NO CURSO DO PRAZO PARA DEFESA. CONTESTAÇÃO AINDA NÃO APRESENTADA. DESINFLUÊNCIA PARA FINS DE IMPUTAÇÃO DA VERBA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aviada a ação e aperfeiçoada a relação processual, a formulação de desistência quando em curso o prazo para contestação, conquanto ainda não aviada a peça defensiva, não desobriga o desistente de pagar honorários advocatícios de sucumbência, consoante orienta o princípio da causalidade, pois fora quem deflagrara a lide e despertara a parte ré da inércia em que se encontrava, determinando que se acautelasse e preparasse o instrumental para se defender, determinando que, como consectário, o desistente suporte os ônus inerentes à invocação da prestação jurisdicional, que compreendem o pagamento de honorários advocatícios aos patronos da parte contrária (CPC, arts. 82, 85, §2o, e 90).
2. A imputação dos encargos da sucumbência pauta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus sucumbenciais em ponderação com o princípio da sucumbência, e, assim, exercitado o direito subjetivo de ação, a formulação de pedido de desistência após o aperfeiçoamento da citação, conquanto antes da expiração do prazo para defesa e a formulação de contestação, atrai para o autor os ônus derivados da invocação da prestação jurisdicional, sujeitando-o ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos patronos da parte contrária
3. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo patrono, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, homologado pedido de desistência, a verba honorária de sucumbência devida pela parte autora, em compasso com o princípio da causalidade, deve ser mensurada com base no valor da causa, pois traduzira o proveito econômico que era almejado e do qual se safara a parte acionada (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).
4. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.